Tribunal: TJSP
Processo: 1006338-35.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Autor que não demonstrou suas reais condições econômicas a fim de ser apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária - Dada oportunidade, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse provar ser merecedora da benesse, tampouco recolheu as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) - Deserção

Ementa:
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Autor que não demonstrou suas reais condições econômicas a fim de ser apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária - Dada oportunidade, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse provar ser merecedora da benesse, tampouco recolheu as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) - Deserção caracterizada.

REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Tarifas de avaliação do bem e registro, expressamente pactuadas e inerentes ao financiamento de veículo usado, cujas prestações dos serviços restaram demonstradas, não se evidenciando onerosidade - Recurso do autor não conhecido e da ré provido para julgar improcedente o pedido e condenar o requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor de R$ 13.829,55 dado à causa (fls. 11), atualizado (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).